Tribunal: TJPA
Processo: 0010431-82.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010431-82.2012.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JANIO FERNANDES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0010431- 82.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA N.3.210.

EMBARGADO:
JÂNIO FERNANDES DE SOUZA.

ADVOGADO:
ROGÉRIO GUIMARÃES ALVES – OAB/PA N. 9.225.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária Presencial, aos vinte e nove (29) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0010431- 82.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA N.3.210.

EMBARGADO:
JÂNIO FERNANDES DE SOUZA.

ADVOGADO:
ROGÉRIO GUIMARÃES ALVES – OAB/PA N. 9.225.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator (
Id. 9240707 pag. 1/6)
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em apelação cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

Nas
razões (Id. 9335516 pag. 1/6)
o embargante aduz que o
referido acórdão possui omissão, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que sejam supridas as omissões apontadas, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e violação à CF, CF, Art. 5º, XXXV e CPC, Art. 1.022, II.

Deste modo, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, no sentido que o órgão julgador realize o enfrentamento de todas as violações apontadas, cotejando expressamente os dispositivos tido por violados, realizando, assim, o questionamento explícito.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de (
Id. 9570545)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de omissão, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Pleiteia que, o órgão julgador realize o enfrentamento de todas as violações apontadas, requerendo expressamente os dispositivos tido por violados, realizando, assim, o prequestionamento explícito.

Ressalta que, o pré-questionamento efetiva-se para fundamentar recurso ao conhecimento e julgamento dos Tribunais Superiores, através dos Recursos Constitucionais, que serão oportunamente interpostos, caso haja necessidade.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão monocrática e colegiada.

(...)

Primeiramente, há que se destacar que, em 04/09/2012, o Juízo de Primeiro Grau anunciou que julgaria a lide antecipadamente, na forma prevista no art.300, I, do CPC73, vigente à época. A decisão foi publicada no dia 06 daquele mesmo mês e ano e
não há nos autos notícias de que o ora agravante tenha se insurgido contra a mesma.

Com efeito, o perfeito cabimento do julgamento antecipado da lide está intimamente associado a uma condição processual-instrutória regularmente verificada nos autos. O que legitima a possibilidade de o magistrado julgar o processo conforme o estado em que se encontra, proferindo sentença sobre o mérito da demanda, é a efetiva desnecessidade de instrução probatória, justamente porque as constantes dos autos já são suficientes ao julgamento do processo.

Naturalmente, como precípuo titular da cognição jurisdicional e destinatário direto das provas, ao magistrado é conferido o poder de definir acerca da necessidade ou não de instrução probatória além daquelas já produzidas pelas partes. Se o juiz entender que a matéria não envolve carga de cognição probatória ou, mesmo que envolva, as provas já estão devidamente produzidas, poderá proferir a sentença de mérito com base do acervo constante.

Nas lições do Professor Cassio Scarpinella Bueno (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Procedimento comum: ordinário e sumário, 7 ed. vol. 2, tomo I, Saraiva, São Paulo, 2014, p. 230):

“o ‘julgamento antecipado da lide’ justifica-se quando o juiz está convencido de que não há necessidade de qualquer outra prova para a formação de sua cognição sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da realização da ‘fase instrutória’, suficiente as provas eventualmente já produzidas”

Dá-se, então, ao juiz a capacidade avaliativa de determinar o cabimento de julgamento antecipado do feito de acordo com o suficiente acervo probatório dos autos. A contrário senso, restando indispensável a produção de mais provas, descabida será a sentença de mérito em julgamento antecipado do processo.

Por tais motivos, não há que se falar em ocorrência de cerceamento de defesa, pois, reitero, o magistrado anunciou que julgaria a lide antecipadamente e não houve oposição quanto a isso.

Avançando, em relação à prescrição, entendo que o recorrente não trouxe qualquer novo argumento capaz de descaracterizar os fundamentos da decisão monocrática agravada, na qual fiz constar que que a alegada prejudicial de mérito não havia se concretizado, tendo em vista que a deformidade permanente do agravado foi constatada apenas em 19/05/2009, quando da realização do Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar. Dito isto, considerando estarmos diante do prazo prescricional de 05 anos e tendo a ação sido proposta em 14/03/2012, não há que se falar em prescrição.

Quanto ao laudo médico datado de 13/02/2007, este apenas notícia que o agravado foi vítima de acidente de moto que lhe causou diversas escoriações. A deformidade permanente só foi constatada 19/05/2009, com a expedição do já mencionado Laudo Complementar.

Desta forma, não há como se acolher a alegação de prescrição.

No mais, as provas existentes nos autos levam ao convencimento sobre o acidente do qual foi vítima o agravado ter sido causado por fio elétrico da agravante que se encontrava na rua desprendido.

Neste ponto, destaco que, apesar de o recorrente insurgir-se quando veracidade das informações constantes no Boletim de Ocorrência juntado pelo agravado, bem como questionar o valor probatório do Laudo do IML, o mesmo silenciou sobre as informações relativas ao Acórdão da Turma Recursal juntado aos autos (processo nº 2010901560-7) e também levado em considerando por este Relator a quando da decisão monocrática, no qual se depreende ter sido constatado que o acidente sofrido pelo agravado foi ocasionado por fio elétrico que havia se desprendido e encontrava se no meio da rua.

Portanto, não há como se afastar o dever de indenizar, nem tampouco em nulidade da decisão, pois se observa que este Relator analisou detidamente a matéria posta para apreciação, decidindo pela suficiência de provas a ensejarem a manutenção da sentença.

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

(...)

Dito isto, concluo inexistir a omissão apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão/contradição, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, bem como não restar caracterizada a omissão apontada, CONHEÇO e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/05/2023